Tribunal: TJES
Processo: 0004514-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004514-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGBA ARAUJO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO
E DA CADEIA DE CUSTÓDIA
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DOSIMETRIA
MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
C
onforme
depreende-se dos autos, os policiais militares faziam patrulhamento preventivo quando
avistaram o apelante saindo do “Beco da Lica”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, trajando um moletom e apresentando um volume considerável no bolso dianteiro do casaco. Essas circunstâncias, somadas ao fato
dos mencionados fatos ocorrerem às 2h da manhã,
provocaram uma fundada suspeita nos agentes da polícia, o que motivou os mesmos a abordar o
denunciado
.

2.
T
odas as drogas apreendidas com o recorrente foram pormenorizadamente discriminadas no “Auto de Apreensão” de folhas 11, sendo na sequência submetidas a exame preliminar para atestar as suas naturezas, conforme “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” acostado às folhas 13. Na sequência, foram remetidas para a perícia técnica para a elaboração do Laudo Toxicológico.
Vê-se, portanto,
que houve os devidos cuidados para preservar e analisar os vestígios do crime (drogas apreendidas).

3
.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4
.
Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

5
.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004514-23.2022.8.08.0035

APELANTE: AGBA ARAUJO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR

Preliminarmente, aduz a defesa
do apelante
a nulidade
do procedimento de busca e apreensão,
além da
nulidade do processo
em decorrência da quebra da cadeia de custódia.

Ocorre que, conforme
depreende-se dos autos, os policiais militares faziam patrulhamento preventivo quando
avistaram o apelante saindo do “Beco da Lica”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, trajando um moletom e apresentando um volume considerável no bolso dianteiro do casaco.

Essas circunstâncias, somadas ao fato
dos mencionados fatos ocorrerem às 2h da manhã,
provocaram uma
fundada suspeita
nos agentes da polícia, o que motivou os mesmos a abordar o
denunciado
.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade da diligência ou das provas obtidas, pois: i) há informações harmônicas dos policiais no sentido de que
o denunciado apresentou
atitude suspeita
ao sair de um beco conhecido por ser local de distribuição de drogas
; e ii)
foi possível visualizar que as vestes do apelante apresentava um volume
no bolso da frente
, indicando que ele carregava alguma coisa consigo.

D
iante da fundada suspeita, correta a abordagem policial, nos termos do art. 244, CPP.

Ato contínuo, sustenta a defesa a nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia, vez que no dia dos fatos não houve acionamento da perícia para comparecer ao local, tampouco fotografias das drogas no exato local onde foram encontradas, bem como que os entorpecentes não foram selados e armazenados em recipientes adequados.

Destaco, primeiramente, que segundo a jurisprudência do E. STJ, nem sempre a quebra da cadeia de custódia impede a utilização da prova ou induz a nulidade do processo, especialmente quando não demonstrados os prejuízos à defesa e
se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável.

In casu, como bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça,
t
odas as drogas apreendidas com o recorrente foram pormenorizadamente discriminadas no “Auto de Apreensão” de folhas 11, sendo na sequência submetidas a exame preliminar para atestar as suas naturezas, conforme “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” acostado às folhas 13. Na sequência, foram remetidas para a perícia técnica para a elaboração do Laudo Toxicológico.

Vê-se, portanto,
que houve os devidos cuidados para preservar e analisar os vestígios do crime (drogas apreendidas),
sendo desnecessário que a equipe de perícia se deslocasse até o local da apreensão para lá retirar fotos das substâncias
ilícitas
.

Pelo exposto, rejeito a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

É como me manifesto.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
AGBA ARAUJO RODRIGUES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
134
/ss. pel
a

MM
ª
JU
I
Z
A
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
V
ILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0004514-23.2022.8.08.0035
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de
06
(
s
eis
) anos
e

06
(
seis
) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas).

Em suas razões de apelação, a defesa sustenta, em síntese: i) preliminarmente, a nulidade do procedimento de busca e apreensão e a nulidade da sentença em decorrência da quebra da cadeia de custódia; ii) no mérito, a sua absolvição por insuficiência probatória; e iii) a revisão da dosimetria da pena, aplicando a pena-base no mínimo legal.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que,
no dia
11/06/2022
policiais militares avistaram o
apelante
saindo
de um Beco
, trajando um moletom, apresentando um volume consideravelmente grande no bolso dianteiro do casaco, o que chamou a atenção da guarnição, por ser local conhecido como centro de distribuição de drogas para o comércio.

Ato contínuo, diante da suspeita, os policiais procederam com a abordagem
,
sendo encontrado no bolso do moletom
do acusado
uma sacola plástica de cor preta, cujo interior continha 14 (quatorze) buchas de substância análoga à maconha, 19 (dezenove) pinos de substância análoga à cocaína, 04 (quatro) pinos de substância análoga à haxixe, 04 (quatro) pedras de substância análoga à crack e R$ 81,00 (oitenta e um reais) em espécie.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput,
da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas).

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o
Boletim de Ocorrência, o
Auto de
A
preensão, o Auto de
C
onstatação de
S
ubstância
E
ntorpecente, o Laudo de
E
xame
Q
uímico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese o
recorrente
negar a autoria
,
os policiais militares

afirmaram

recordarem-se
dos fatos, confirmando o narrado na inicial.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E cumpre destacar que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento dos policiais.

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.
Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase,
a
MM
ª
Magistrad
a
afastou a pena-base do mínimo legal
por considerar como desfavoráveis a quantidade e natureza das drogas, bem como os antecedentes do réu, fixando-a, nesta fase, em 06 (seis) anos de reclusão.

Vê-se, portanto, que para desvalorá-las, utilizou
a
D. Magistrad
a
de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Em
seguida
,
fo
i

reconhecida
a
agravante da reincidência (art. 61, I, CP),

e fixada a pena intermediária em
06
(
seis
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão,

a qual tornou-se definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena foi o fechado, considerando a reincidência do réu, de acordo com o art. 33,§2º, b, CP.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus termos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)